Tribunal: TJMT
Processo: 1002517-75.2019.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), SONIA APARECIDA PEREIRA - CPF: 029.646.841-03 (RECORRIDO), VERA LUCIA DEMARCHI BOLONHESE LELES MARTINS - CPF: 298.220.251-49 (ADVOGADO), GISLAYNE APARECIDA NARCISO CLARO BOLONHESE - CPF: 897.434.401-78 (ADVOGADO), CID ROBSON BOLONHESE - CPF: 632.532.321-15 (ADVOGADO), WALDECI LELES MARTINS - CPF: 016.414.841-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA IRREGULAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida SONIA APARECIDA PEREIRA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 8.113,43 (oito mil, cento e treze reais e quarenta e três centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da referida cobrança.

2.
Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.

3. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

4. Nesse sentido, restou demonstrada a ilicitude na cobrança perpetrada em desfavor da Recorrida.

5. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

6.
A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte, o qual deve ser afastado.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida SONIA APARECIDA PEREIRA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 8.113,43 (oito mil, cento e treze reais e quarenta e três centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da referida cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração da inexistência do débito e condenou a Recorrente em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Recorrente
ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020